Tribunal: TJPA
Processo: 0812724-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812724-40.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DOMINGOS SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉPCIA DA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do não cumprimento, pela parte exequente, da determinação judicial de emenda à petição inicial, consistente na apresentação de documentos essenciais ao processamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte autora, regularmente intimada, deixa de cumprir determinação judicial de emendar a petição inicial para sanar vício apontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora deve apresentar, com a petição inicial, os documentos indispensáveis à propositura da ação monitória, conforme exigido pelo ordenamento processual.

A determinação judicial de emenda à
inicial
para corrigir a multa de mora aplicada, em desconformidade com a Lei Municipal nº 9.722/21, encontra amparo no artigo 321 do CPC, que impõe a regularização dos vícios apontados no prazo legal, sob pena de extinção do processo

O não cumprimento da determinação judicial de emenda, sem justificativa plausível, autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda à
petição

inicial
, para correção de irregularidades na Certidão de Dívida Ativa e adequação do débito exequendo, enseja o
indeferimento
da
inicial
e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5090788-31.2021.8.13.0024, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 26.06.2024, publ. 27.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0812724-40.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Belém

Apelada: Domingos Silva Rodrigues

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, que indefere a petição inicial da execução fiscal promovida contra DOMINGOS SILVA RODRIGUES, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, e extingue o feito sem resolução do mérito.

A decisão originária fundamenta-se na identificação de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada traz imposição de multa de mora de 32%, percentual superior ao limite legal fixado pela Lei Municipal nº 9.722/2021, que é de 20%. Determinou-se a emenda da inicial para correção do valor e substituição da CDA, com a devida apresentação de demonstrativo atualizado. Diante da inércia da parte exequente, foi indeferida a inicial.
In verbis:

“Assim, apesar de ter sido intimado para promover a emendar a inicial, o autor ficou inerte, consoante verificou-se na aba expediente.

Portanto, não tendo sido cumprida a emenda à inicial, o feito não deve ter seguimento.

ANTE O EXPOSTO,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e
determino a extinção do processo, sem resolução do mérito
.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas legais.”

O apelante sustenta que a mera possibilidade de "decote" do valor excedente, por simples cálculo aritmético, tornaria desnecessária a emenda, a substituição da CDA ou o demonstrativo de cálculo. Aponta jurisprudência do STJ nesse sentido e pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões nos autos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, abstém-se de intervir nestes autos. (id. 25730121)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção do feito executivo fiscal com fundamento no indeferimento da petição inicial, por não ter o MUNICÍPIO DE BELÉM emendado a inicial para adequar a CDA ao percentual legal de multa de mora.

O juízo de origem agiu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, ambos do CPC, ao conceder oportunidade para regularização da peça inicial, ante a desconformidade manifesta entre o
quantum
exequendo e os limites legais estabelecidos pela legislação municipal.

No caso em análise, o Município de Belém propôs Ação de Execução Fiscal em face de Domingos Silva Rodrigues, visando à cobrança do valor de R$ 2.585,59 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Após a distribuição do feito, o juízo de origem constatou que diversas Certidões de Dívida Ativa indicavam a incidência de “multa de mora a partir de 1997, no percentual de 32% sobre o débito corrigido”, em desconformidade com os critérios fixados pela Lei Municipal nº 9.722/21, a qual reduziu o referido percentual de 32% para 20% nos casos de inadimplemento de créditos tributários no prazo legal.

Em razão disso, determinou-se a intimação do Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor do débito exequendo, substituindo a correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) e apresentando o respectivo demonstrativo de cálculo que comprove a aplicação do novo índice legal.

O Ente municipal requereu dilação de prazo (id. 24375149), tendo sido concedido pelo Juiz de origem (id. 24375150).

Na sequência, o ente municipal peticionou nos seguintes termos (ID 24375153):

“O
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pessoa jurídica de direito público interno, por sua Procuradoria Geral, neste ato, representado pelo(a) Procurador(a) Municipal infra-assinado, nos autos da presente
EXECUÇÃO FISCAL
, vem, requerer o prosseguimento da demanda, com a
CITAÇÃO POR MANDADO, nos termos do art. 8º, III, da LEF
.

As despesas com as diligências do oficial de justiça avaliador ocorrerão de acordo com o disposto no ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0067/2023, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Município de Belém, assinado em 11 de dezembro de 2023.”

Não obstante, verifica-se a ausência de qualquer documento que comprove a realização da mencionada emenda ou de peça processual que contenha as modificações determinadas, tampouco se constata a adequação dos pedidos conforme exigido no despacho do magistrado.

Destarte, agiu com acerto o juízo monocrático ao extinguir a ação sem resolução do mérito, diante do descumprimento de ordem judicial expressamente prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS INSERIDOS NO ART. 798, INC. I, ALÍNEA?B?, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O caso em tela é de inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, não cabendo ao apelante invocar equívoco no julgamento da demanda, tampouco a inobservância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, que não se prestam a corrigir o descumprimento às regras processuais positivadas, bem como a sanar condutas descuradas das partes no que tange ao impulso do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07010707620188070012 DF 0701070-76.2018.8.07 .0012, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSAMENTO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDA - FALTA DE CUMPRIMENTO REGULAR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. - A falta de cumprimento da determinação motivada de emenda da Exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50907883120218130024 1 .0000.22.220571-8/002, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/06/
2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Outrossim, a tentativa de afastar a exigência legal de emenda, com base em interpretação extensiva da possibilidade de "decote", não encontra amparo no caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer providência do exequente para adequar os valores cobrados, mesmo após decisão expressa.

Não se pode imputar ao juízo de origem o dever de promover a substituição ou readequação de CDA
ex officio
, mormente quando instada a parte a promover os ajustes necessários e permanecer inerte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/07/2025